Tribunal: CARF
Processo: 10650.720200/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.720200/2011-42
ACÓRDÃO
1201-007.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE PAROLINI & CIA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. SIMPLES NACIONAL. CRÉDITO NÃO
ADMINISTRADO PELA RFB. PROCEDIMENTO INADEQUADO. MULTA
ISOLADA DE 75%.
Configura compensação não declarada aquela realizada com crédito
estranho aos tributos e contribuições administrados pela RFB. A utilização
de títulos da Eletrobrás para compensar débitos do Simples Nacional, bem
como a formalização por formulário, quando exigida a transmissão via
PER/DCOMP, caracteriza inobservância do crédito, do débito e do rito
legal. Mantém-se a multa isolada de 75%.
PRECEDENTES JUDICIAIS E DOUTRINA. CARÁTER PERSUASIVO. REDUÇÃO
DE MULTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A doutrina e os precedentes judiciais invocados pela Recorrente possuem
natureza meramente persuasiva, não vinculando o julgador administrativo,
que exerce sua convicção motivada, nos termos do art. 100 do CTN e do
art. 371 do CPC. É inviável a redução ou o cancelamento de multa com
fundamento exclusivo nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade,
capacidade contributiva ou vedação ao confisco, por implicar controle de
constitucionalidade, vedado ao CARF, conforme Súmula no 2.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720200/2011-42
2
Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 10650.720200/2011-42 tem origem em procedimento de
fiscalização conduzido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberaba, que culminou no
lançamento de multa isolada no montante de R$ 196.511,22 (cento e noventa e seis mil,
quinhentos e onze reais e vinte e dois centavos).

Os autos indicam que, ao longo de 2010, a contribuinte transmitiu múltiplas
declarações de compensação. Em todas elas, procedeu ao encontro de débitos apurados no
regime do Simples Nacional com créditos provenientes do empréstimo compulsório da Eletrobrás:

Processo
Crédito $
DAS
Data da transmissão
10830.001.378/2010-91
R$ 95.683,83
01/2009 a 04/2009
11/2009 a 12/2009
29/01/2010
10830.004.979/2010-56
R$ 38.745,09
01/2010 a 03/2010
20/04/2010
10380.007.772/2010-33
R$ 10.612,64
04/2010
07/06/2010
10830.009.399/2010-55
R$ 12.221,49
05/2010
12/07/2010
10830.014.111/2010-64
R$ 18.922,30
08/2010
19/10/2010
13646.000.332/2010-21
R$ 32.334,65
06/2010 a 07/2010
22/09/2010
13646.000.404/2010-30
R$ 15.883,14
09/2010
24/11/2010
15253.000.004/2011-55
R$ 37.306,34
10/2010 a 11/2010
26/01/2011

A Administração considerou as compensações como não declaradas, o que levou
a contribuinte a impetrar o Mandado de Segurança no 7757-71.2010.4.01.3802, distribuído à 1a
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720200/2011-42
3
Vara Federal de Uberaba/MG. Pelos elementos constantes dos autos, não há indicação de
concessão da ordem, razão pela qual o despacho decisório permanece definitivo.

Superada a controvérsia administrativa, a matéria retornou à fiscalização, que
procedeu à lavratura da multa isolada de 75%. A penalidade foi aplicada com base no § 4o do art.
18 da Lei no 10.833/2003, em articulação com o art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.

Regularmente intimado, a contribuinte apresentou impugnação afirmando que o
empréstimo compulsório teria natureza tributária e, por isso, seria passível de compensação com
tributos federais. Argumentou, também, que o procedimento seria nulo por inexistir MPF que
legitimasse a atuação fiscal. No mérito, questionou a multa isolada e, ao final, pediu a emissão de
certidão e a suspensão da exigibilidade do crédito.

No julgamento de primeira instância, a 17a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo negou provimento a defesa apresentada pelo
contribuinte. Transcrevo, a seguir, a ementa do acórdão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA.
É cabível a imposição de multa isolada em razão de a compensação ser
considerada não declarada nos termos do inciso II, § 12, artigo 74 da Lei no
9.430/96.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à
matéria objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT 7/14. Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Contribuinte interpôs Recurso Voluntário visando à reforma do acórdão
recorrido. Em síntese, sustentou:

 A natureza tributária do empréstimo compulsório da devido à Eletrobrás;

 O direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário;

 A possibilidade de compensar o empréstimo compulsório com tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil;

 A inaplicabilidade da multa de ofício, ainda que a compensação seja
considerada não declarada;

 Que o valor da multa supera a capacidade contributiva e acaba por assumir
feição confiscatória.

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720200/2011-42
4
O processo foi então redistribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado.

Em síntese, este é o relatório.

VOTO
Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Delimitação do objeto do recurso:

A discussão trazida ao exame desta Turma diz respeito exclusivamente à
legalidade da multa aplicada em virtude das compensações no 10830.001.378/2010-91,
10830.004.979/2010-56, 10380.007.772/2010-33, 10830.009.399/2010-55, 10830.014.111/2010-
64, 13646.000.332/2010-21, 13646.000.404/2010-30 e 15253.000.004/2011-55 terem sido
consideradas como não declaradas.

Importa esclarecer que não subsiste controvérsia quanto ao mérito dessas
compensações. A impetração do Mandado de Segurança no 7757-71.2010.4.01.3802 implicou
renúncia ao contencioso administrativo, encerrando definitivamente a discussão sobre a validade
dos créditos. Assim, tal matéria não será reexaminada nesta decisão.

Também não compete a este Colegiado apreciar o pedido de suspensão da
exigibilidade e de emissão de certidão. O contribuinte não comprovou a existência de negativa de
certidão, tampouco demonstrou que eventual indeferimento tenha decorrido dos débitos
discutidos neste PAF.

Além disso, mesmo que houvesse demonstração de prejuízo, o pedido deveria
ser formulado diretamente à autoridade administrativa competente — seja a Delegacia da Receita
Federal, seja a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — conforme a fase em que o débito se
encontra. Tais matérias não se inserem no âmbito de apreciação deste Conselho.

Delimitada a extensão do recurso voluntário e não constatado qualquer óbice ao
seu conhecimento, passo à análise de suas razões.

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720200/2011-42
5
Mérito | Multa isolada:

Em linhas gerais, a contribuinte alega que a penalidade não poderia ser aplicada,
pois, ainda que as compensações tenham sido tratadas como não declaradas, a situação não
atenderia aos requisitos legais que autorizam a multa isolada.

O acórdão recorrido, por sua vez, afirma que a multa isolada foi corretamente
imposta. Para a instância anterior, a legislação veda a compensação de créditos alheios aos
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, razão pela qual a penalidade seria
plenamente justificável.

Ao reexaminar o auto de infração, constato que a multa isolada foi aplicada com
base no § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu §
1o, quando for o caso.

Como as compensações em análise foram transmitidas em 2010 e 2011, incide a
disciplina introduzida pela Lei no 11.488/2007. Essa redação determina a aplicação da multa
isolada quando a compensação for reputada não declarada, na forma prevista no inciso II do § 12
do art. 74 da Lei no 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
II - Em que o crédito:
e) Não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF.

A legislação lista expressamente, entre as hipóteses de compensação não
declarada, aquelas realizadas com créditos estranhos aos tributos e contribuições administrados
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720200/2011-42
6
pela RFB. Aqui, a compensação recebeu tal classificação porque a contribuinte utilizou títulos da
Eletrobrás como crédito para compensar débitos do Simples Nacional.

A análise das e-fls. 21, 34, 47, 60, 73, 86, 99 e 112 revela ainda que a contribuinte
utilizou o formulário previsto no Anexo VII da IN RFB no 900/2008 para formalizar as
compensações. Entretanto, a legislação aplicável exigia que o encontro de contas fosse
transmitido pelo programa PER/DCOMP, reservando o uso do formulário apenas para hipóteses
excepcionais em que o sistema estivesse indisponível:

Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I - O crédito que:
e) Não se refira a tributos administrados pela RFB;
XV Os tributos apurados na forma do Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006;

É evidente que a legislação, de forma expressa, vedava o uso desse formulário
para fins de compensação de tributos apurados no Simples Nacional, instituído pela LC no
123/2006. Por isso, o caminho adotado pela Contribuinte não preenchia as exigências legais, seja
em relação ao crédito utilizado, ao débito compensado ou ao próprio procedimento de
formalização.

Sobre o tema, cabe mencionar também a Súmula CARF no 24: “Não compete à
Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua
compensação com débitos tributários.” À luz desse entendimento, não subsiste dúvida quanto à
correção dos despachos decisórios que qualificaram as compensações como não declaradas.

Nesse cenário, reputo correta a aplicação da multa isolada de 75%, uma vez que
o contribuinte se valeu de crédito não administrado pela Receita Federal do Brasil para compensar
débitos do Simples Nacional, em procedimento realizado à margem do que dispõe a LC no
123/2006 e das normas editadas pelo CGSN.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720200/2011-42
7

O entendimento adotado neste voto está alinhado ao precedente estabelecido
no Acórdão no 1003-001.969, da 1a Seção de Julgamento, 3a Turma Extraordinária:

COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DERIVADOS DE OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS E
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 24. Não compete à
Secretaria da Receita Federal promover a restituição de obrigações da Eletrobrás,
nem sua compensação com débitos tributários”.
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA VEDADA. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
Cabível a aplicação e exigência de multa isolada de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o valor do débito tributário objeto de compensação indevida,
considerada “não declarada” por utilização de direito creditório de terceiros e/ou
não administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)

Por fim, a Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a redução da multa. Contudo,
este Conselheiro não pode afastar a aplicação de norma tributária válida com fundamento
exclusivo nos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, sob pena de incorrer em
controle de constitucionalidade, providência vedada no âmbito deste Conselho (súmula CARF no
2).

O mesmo entendimento se aplica ao pedido de cancelamento da penalidade sob
alegação de caráter confiscatório ou violação à capacidade contributiva. Tais matérias exigem
análise de constitucionalidade e, por força do princípio dos freios e contrapesos, a competência
para essa ponderação é privativa do Poder Judiciário.

À luz dessas premissas, rejeito o argumento apresentado pela Contribuinte.

CONCLUSÃO

Assim, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720200/2011-42
8

Fl. 389
DF CARF MF
Original